Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713065-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MENGOMANIA COMERCIO LTDA - EPP APELADO: VIDROFAMA COMERCIO DE VIDROS E REFORMAS EIRELI D E S P A C H O Diante da alteração contratual promovida (ID33436371) e por se tratar de empresa individual, regularize a apelante MENGOMANIA COMERCIO LTDA – EPP sua representação processual (ID31324006) no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora